Tribunal: TJPA
Processo: 0802758-25.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802758-25.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802758-25.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALVES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA14498-A

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE CAVALCANTE ROCHA - PA11404-A, ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - PA17817-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS. PARTE ADVERSA NÃO CITADA EM 1º GRAU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Turma Julgadora: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (relator), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0802758-25.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALVES DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A

AGRAVADO: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS JOSE AMORIM DA SILVA - PA14498-A

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIZ ALBERTO GURJAO SAMPAIO DE CAVALCANTE ROCHA - PA11404-A, ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - PA17817-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOAO BATISTA ALVES DA SILVA e outros
,
objetivando a reforma da decisão monocrática de id. 8269901, proferida por este Relator que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a competência da Justiça Estadual para conhecer o feito de origem.

Os recorrentes interpuseram AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão do juízo primevo que
declinou a competência para processar e julgar o feito em razão de prevenção do Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, eis que as ações seriam conexas à Ação Civil Pública n.º 0028538-38.2015.041.3900, em trâmite naquele Juízo Federal.

Considerando que a matéria é pacífica neste E. TJPA, proferi o julgamento monocrático do recurso declarando a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

Por seu turno, os agravantes interpuseram recurso de agravo interno, alegando, em resumo, que haveria nulidade da decisão por ausência de intimação dos agravados.

Contrarrazões apresentadas em ID nº. 8937390 pela agravada
NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA e manifestação pela empresa GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI – EPP afirmando não ter legitimidade em ID nº. 9013838.

É o suficiente a relatar.

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo a apreciá-lo.

Alegam os agravantes que a decisão judicial exarada padece de nulidade pela ausência de intimação dos agravados.

Adianto, desde já, que não assiste razão aos agravantes.

Compulsados os autos de 1º grau, nota-se que no momento do julgamento do recurso de agravo de instrumento nenhuma das agravadas havia sido citadas.

Diante disto, não se torna necessária a intimação da parte para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, já que, nem foi citada.

Neste sentido, o STJ já se posicionou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.
1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual.
Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

Portanto, verificando que não houve a citação das agravadas
, não haveria necessidade de intimação destes para
apresentar contraminuta ao agravo de instrumento.

Assim, estando a decisão monocrática guerreada em total conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nada há a ser reformado.

Por fim, não menos importante, acrescento que a agravante não possui interesse recursal para questionar direito alheio, ou seja, dos agravados, além de que a decisão objeto do agravo interno foi completamente favorável à agravante, o que lhe retira qualquer possibilidade de recorrer. A agravante não foi a parte vencida no recurso, de maneira que não há de que recorrer.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
CONSIDERANDO INEXISTIR NO PRESENTE RECURSO FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE IMPUGNAR E DESCONSTITUIR OS ARGUMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO ATACADA, VOTO PARA
CONHEÇER E DESPROVER
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.
8269877
.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2022